Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0707938-74.2021.8.07.0009 APELANTE: GABRIEL ALVES DE AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. A petição de ID 29982932 será analisada pelo colegiado. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator